Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-74.2016.8.26.0449
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento – REEXAME NECESSÁRIO – Descabimento – Proveito econômico inferior ao estabelecido no §3o do art. 496 do CPC/15 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000017-74.2016.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MICHELE FARIA GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000017-74.2016.8.26.0449 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000017-74.2016.8.26.0449 – PIQUETE
RECTE.: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECDA.: MICHELE FARIA GODOY.
INTERESSADOS: SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIQUETE E
OUTRO.
JUIZ PROLATOR: Luiz Henrique Antico
VOTO No 35.680
MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento de medicamento
REEXAME NECESSÁRIO
Descabimento
Proveito
econômico inferior ao estabelecido no §3o do art. 496 do CPC/15
Recurso não conhecido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MICHELE FARIA GODOY contra ato do SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PIQUETE, no qual pretende o fornecimento da bomba de insulina Accu-
Check e de seus insumos, nas quantidades descritas na inicial, uma vez que é
portadora de diabetes mellitus tipo I, e não tem condições financeiras para
custear o tratamento.
A r. sentença de fls. 102/111, cujo relatório ora se
adota, concedeu a segurança para determinar que o impetrado forneça o os
produtos pretendidos. Sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25, da Lei no 12.016/09. Determinado o processamento do
reexame necessário.
Ausentes os apelos voluntários, subiram os autos
para apreciação do recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000017-74.2016.8.26.0449 -Voto no
3
É o relatório.
Não conheço da remessa oficial.
Com efeito, o proveito econômico obtido na causa
é inferior à alçada estabelecida no §3o do art. 496, do Código de Processo
Civil de 2015, segundo o qual:
“[...] § 3o Não se aplica o disposto neste artigo
quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor
certo e líquido inferior a:
[...]
III - 100 (cem) salários-mínimos [R$ 95.400,00]
para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de
direito público. [...]”
Não se ignora o fato de referida exceção
quantitativa não se aplicar a sentenças ilíquidas (entendimento, aliás, que já
havia sido consolidado sob a vigência do revogado Código de Processo Civil
de 1973). Trata-se de interpretação que busca resguardar o instituto do duplo
grau obrigatório nas hipóteses em que, diante de uma sentença ilíquida, há
dúvida sobre ser, ou não, o valor da condenação inferior à importância fixada
em lei como mínima para que se exija o reexame necessário.
Entrementes, no presente caso, o valor atribuído à
causa, quando proposta a ação, foi de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
que corresponde ao proveito econômico obtido. Logo, o montante certamente
não ultrapassa o limite legal, de maneira que a respeitável sentença não se
sujeita ao reexame necessário.
Por pertinente:
“RECURSO
Reexame
necessário
Inadmissibilidade, 'in casu' Valor do direito controvertido não excedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000017-74.2016.8.26.0449 -Voto no
4
100 salários-mínimos Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III, do CPC. Não
conhecimento.” (RN no 3002343-05.2013.8.26.0634, Rel. Des. ERBETTA
FILHO, j. de 14.12.2017).
“REEXAME
NECESSÁRIO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO
CIRURGICO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA Incabível o reexame
necessário, no caso, eis que ausente recurso voluntário das partes e que o
valor econômico da causa é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3o, II, do
CPC/2015
Reexame
necessário
não
conhecido.”
(RN
no
1003142-36.2016.8.26.0292, Rel. Des. PONTE NETO, j. de 12.12.2017).
“REEXAME
NECESSÁRIO.
Descabimento.
Proveito econômico inferior ao estabelecido no §3o do art. 496 do CPC/15
Não conhecimento.” (Reexame necessário no 1009141-71.2016.8.26.0032, do
qual fui relator)
Isto posto, não se conhece do reexame necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR